Tribunal: TJMT
Processo: 1018707-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018707-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora, em ação de ressarcimento de danos materiais, buscando a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de valores despendidos a título de indenização securitária, diante de supostos danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, faz jus ao ressarcimento pelos danos alegadamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica;

(ii) saber se os documentos apresentados pela autora são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos sofridos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre o evento e a conduta da prestadora do serviço.

4. A seguradora, na condição de sub-rogada, assume a posição jurídica do consumidor, podendo invocar os direitos previstos no CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, desde que demonstrados o dano e o evento.

5. Em relação aos segurados Marcos C da Silva CIA Ltda, Janderson Secchi Pereira e Gerson Cardoso, os relatórios técnicos da própria concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, atestaram perturbações na rede elétrica coincidentes com os danos, sendo suficiente para configurar o nexo causal mínimo.

6. Quanto aos demais segurados, os documentos apresentados consistem em laudos unilaterais, genéricos, sem qualificação técnica, sem metodologia clara e insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.

7. A ausência de prova técnica idônea quanto aos segurados Harrisson Benedito Ribeiro e Gilmar Inácio Rockenbach impõe a manutenção da improcedência quanto a eles.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, para julgar procedente o pedido apenas em relação aos segurados Marcos C da Silva CIA Ltda, Janderson Secchi Pereira e Gerson Cardoso.

Tese de julgamento:

"1. Na ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, é imprescindível a comprovação mínima do dano e do nexo de causalidade, ainda que se admita a inversão do ônus da prova. 2. Laudos técnicos elaborados pela própria concessionária de energia elétrica, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, que atestem perturbações na rede coincidentes com os sinistros, são suficientes para configurar o nexo causal mínimo exigido para a responsabilidade objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJMT, RAC no 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1018707-53.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação de regresso ajuizada em face de concessionaria de energia elétrica, subrogando-se a seguradora nos direitos dos seus segurados, objetivando receber o importe de R$ 19.209,85 (dezenove mil, duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), valor pago em sede de desembolso de seguro por ocorrência de sinistro causado por oscilação de rede elétrica.

Alega que sentença de improcedência carece de reforma já que a rejeição dos pedidos se deu com base em
error in judicando
, aduzindo que há prova suficiente nos autos da responsabilidade da concessionária recorrida.

Assevera que os relatórios colacionados pela concessionária recorrida atestam o nexo de causalidade, pois confirmam a existência de ocorrências na rede elétrica.

Menciona que com relação ao segurado MARCOS C DA SILVA CIA LTDA, consoante relatórios apresentados pela requerida “
há registro de interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora
”, id. Num. 275456391 - Pág. 3/4.

Esclarece que “
a recorrida também admite que no dia do sinistro do segurado JANDERSON SECCHI PEREIRA também há registro de interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora
”; e, ainda, que “
a recorrida admite que no dia do sinistro do segurado GERSON CARDOSO também há o registro de interrupção no fornecimento de energia da unidade consumidora
”, Num. 275456391 - Pág. 4.

Assim, argumenta que deve-se conferir verossimilhança à versão da inicial, uma vez que “
os relatórios da própria recorrida comprovam a existência de interrupções de energia no dia do sinistro
”.

Ressalta que “
se a concessionária dá relatórios aos autos comprovando oscilações no dia do sinistro reclamado, por óbvio, isto deve conferir verossimilhança à versão autoral, sendo de rigor o acolhimento da tese que aqui defendemos
”, Num.

Num. 275456391 - Pág. 7.

Defende da desnecessidade de preservação dos equipamentos danificados e da desnecessidade de perícia, além da comprovação dos danos materiais a partir dos documentos juntados com a inicial.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso a fim de reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos formulados na petição inicial, bem como, seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão dos ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões a apelada pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença, id.

275456394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos no.1018707-53.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A Seguradora Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Incontroverso nos autos que a seguradora pagou o valor total de R$ 19.209,85 (dezenove mil, duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) aos seus segurados HARRISSON BENEDITO RIBEIRO, MARCOS C DA SILVA CIA LTDA, GILMAR INACIO ROCKENBACH, JANDERSON SECCHI PEREIRA e GERSON CARDOSO, referente aos danos ocasionados aos bens eletroeletrônicos avariados em decorrência das supostas oscilações de energia.

Sendo assim, verifica-se que a apelante arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Nesse ponto, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Logo, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo de consumo a relação entre o segurado e a concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora sub-rogada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022.

Ademais, esta Corte adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

Logo, em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

No presente caso, a autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. busca o ressarcimento de valores pagos aos seus segurados, alegando que os danos foram ocasionados por oscilações na rede elétrica. Conquanto tenha instruído a inicial com laudos técnicos, tais documentos foram produzidos unilateralmente, sem a qualificação técnica adequada e sem observância dos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

No entanto, com relação aos segurados MARCOS C DA SILVA CIA LTDA, JANDERSON SECCHI PEREIRA e GERSON CARDOSO, constam nos autos relatórios técnicos elaborados pela própria concessionária apelada nos ids. Num. 275456366, Num. 275456367, Num. 275456368, em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, atestando a ocorrência de perturbação na rede elétrica nos períodos coincidentes com os sinistros relatados. Tal elemento, ainda que não baste, por si só, para comprovar de forma plena a falha na prestação do serviço, é suficiente para estabelecer o nexo causal mínimo necessário à responsabilização objetiva, conforme exige o artigo 14 do CDC.

Desta feita, quanto aos segurados específicos acima mencionados, a documentação colacionada revela compatibilidade entre os fatos narrados, os danos indenizados e os registros técnicos da concessionária, autorizando o reconhecimento parcial da pretensão.

De forma diversa, em relação aos demais segurados (HARRISSON BENEDITO RIBEIRO e GILMAR INACIO ROCKENBACH), os documentos apresentados pela autora são insuficientes para demonstrar o nexo causal.

Isso porque, os documentos juntados no Num. 275455882 - Pág. 17 e Num. 275455884 - Pág. 31/41, muito embora considerado pela seguradora apelante como “laudo técnico” não se mostram hábeis a demonstrar o nexo de causalidade.

Denota-se que a avaliação nos referidos documentos é rasa ao apontar a causa que gerou o dano no equipamento do segurado e não é determinante em certificar as causas do sinistro que, apesar de incidir o Código de Defesa do Consumidor, deveria a parte autora trazer elementos mínimos de prova do direito alegado.

Logo, referidos documentos não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral e apesar de até sugerir que os danos ocorreram por oscilação de energia não especifica de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas e, ainda, não constam o nome e também não traz a qualificação técnica de quem os confeccionou, não servindo, portanto, para o fim que se destina.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA. PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

2. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da CF, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

3. O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.

4. Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos do segurado ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036016-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

III. Razões de decidir

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.

A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Além disso, a concessionária anexou aos autos relatórios baseados no Módulo 9 do PRODIST com relação ao segurado Harrisson Benedito Ribeiro (Num. 275456365), que não identifica qualquer irregularidade no fornecimento de energia à unidade consumidora envolvida, afastando, assim, a presunção de falha no serviço.

Nessa linha, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, esta pode ser afastada mediante prova técnica idônea e suficiente da inexistência de anormalidade no fornecimento de energia:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. DESCARGAS ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4Quanto aos segurados “DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S R LTDA EPP” e “SILVANA DA COSTA NAZARIO”, ficou demonstrado o nexo causal entre os danos e a prestação do serviço da concessionária, evidenciado por laudos técnicos idôneos e pela ausência de prova contrária suficiente por parte da apelada. [...]
2 Relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST podem afastar a presunção de culpa da concessionária, caso demonstrem a inexistência de perturbação na rede elétrica. 3Para pleitos indenizatórios com base em danos elétricos, laudos técnicos devem atender aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo emitidos por profissional habilitado conforme as exigências do CONFEA
. [...] (N.U 1001124-55.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 07/02/2025) (destaquei)

Dessa forma, embora os laudos técnicos particulares não apresentem qualificação profissional adequada nem detalhamento técnico rigoroso, a coincidência temporal entre os danos alegados e a oscilação registrada pela própria concessionária evidencia o nexo fático necessário à configuração da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse contexto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para reconhecer a procedência do pedido exclusivamente em relação aos segurados MARCOS C DA SILVA CIA LTDA, JANDERSON SECCHI PEREIRA e GERSON CARDOSO, mantendo-se a improcedência quanto aos demais.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, com o fim de julgar procedente o pedido de ressarcimento apenas no tocante aos segurados mencionados. Redimensiono os ônus da sucumbência, os quais deverão ser suportados na proporção de 40% pela apelante e 60% pela apelada, nos termos do art. 86 do CPC, considerando o êxito parcial da demanda.

Majoro os honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025